Tribunal: TJMT
Processo: 1019790-66.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019790-66.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KENIA KARINE DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 983.189.421-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INADIMPLEMENTO CONFESSADO – ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO CONFESSADO – PREVISÃO CONTRATUAL DA COBRANÇA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – PEDIDO PARA PARCELAMENTO COMPULSÓRIO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 313 DO CC – NINGUÉM É OBRIGADO A FAZER ALGO SENÃO EM VIRTUDE DE LEI – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo celebração de contrato entre as partes, no qual tenham sido convergentes as vontades no sentido de concretizar o negócio jurídico, devem as obrigações ser devidamente cumpridas.

Diante de inadimplemento confessado, ainda que por dificuldades financeiras, não pode a parte promovida ser obrigada, compulsoriamente, a celebrar com o consumidor contrato de parcelamento da dívida.

Nos termos do artigo 314 do Código Civil, “ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”.

É preceito constitucional que ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo senão em virtude de lei (art. 5º, II, CF).

Em sendo recusada a celebração de parcelamento de dívida, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “não tendo as partes chegado a uma composição amigável na seara administrativa ou mesmo judicial, não há como se impor ao credor o dever de aceitar determinada forma de pagamento, se assim não se ajustou”, pois haveria violação do artigo 313 do Código Civil, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE
dos pedidos da parte Reclamante.

Por fim, opino pela revogação da antecipação de tutela deferida em sede liminar pelo Meritíssimo Magistrado.

A parte promovente, nas razões, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que percebe “o valor mensal de dois salários mínimos, não podendo dispor de mais que 30% de sua remuneração mensal para arcar com os débitos da réu que hoje somado equivale ao montante de R$ 2.433,72 reais, entretanto a réu está cobrando em parcela única o montante com juros e correção monetária no valor de R$ 2.563,00 reais”.

Argumentou que teve o nome inscrito e que a parte promovida contesta a tese de dificuldades na pandemia alegando que não houve comprovação do valor da renda que recebia antes da pandemia e a renda que recebe depois da pandemia, não havendo comprovação da modificação da renda e da alegada dificuldade financeira, no entanto desde a inicial sustenta que tem interesse em efetuar o pagamento da dívida.

Alegou que “não está negando a contratação e nem o seu dever de pagar, somente veio a juízo, pois pretende pagar a divida de 03 (três) parcelas atrasadas através de forma parcelada, e continuar adimplindo com suas obrigações, mas a requerida se nega de receber dessa forma”, o que se trata de prática abusiva, especialmente porque “é sabido, com a pandemia Covid-19, muitas famílias foram pegas de surpresa e tiveram suas economias afetadas, o que aconteceu com a autora, porém, mesmo buscando uma solução amigável com o banco não obteve êxito”.

Sustentou que “no que tange ao atraso nas faturas objeto da lide, o motivo se deu por conseqüência da pandemia corona vírus, sendo que a autora tem interesse em quitá-las, tanto que se a requerida se negar receber, a parte autora requer seja deferido o pagamento judicial, para que fique consignado o pagamento em juízo”.

Alegou que “a requerida vem fazendo propaganda enganosa, uma vez que divulga na mídia geral “interesse em ajudar seus clientes a quitar suas dividas”, quando na verdade não passa de uma propaganda enganosa, pois na verdade quando o cliente busca o banco réu, este por sua vez cria uma serie de obstáculos para não concluir o acordo e deixar o cliente em mora para aplicação de altas taxas de juros”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão “já que houve uma propaganda por parte do banco, que agora se nega fazer o parcelamento das prestações atrasadas”, bem como requereu “a condenação do banco numa respectiva indenização por danos morais, em valores a ser arbitrados por estes juízes, considerando a propaganda enganosa por parte do banco, induzindo seus clientes a erro”.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de pedido de obrigação de fazer visando a compelir a parte promovida a efetuar o parcelamento da dívida confessada, invocando as dificuldades implantadas pela pandemia do coronavírus, além de indenização por dano moral.

Além da negativa de efetuar o parcelamento, a parte promovente imputa à promovida o cometimento de prática abusiva, pois em seus veículos de comunicação tem feito a promessa de ajuda ao publicar “a gente te ajuda a ficar em dia”, mas “quando o cliente busca o banco réu, este por sua vez cria uma serie de obstáculos para não concluir o acordo e deixar o cliente em mora para aplicação de altas taxas de juros”.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a própria parte Recorrente confessa a contratação e o inadimplemento, embora invoque a situação de pandemia para tentar obrigar a parte promovida a celebrar o parcelamento nas condições que pretende.

Em primeiro lugar, tal como sustentado em defesa pela promovida, é preciso, para interferir no livre pacto celebrado entre as partes com base na pandemia, que se comprove a alegada dificuldade financeira motivada pela situação de calamidade pública, o que não restou comprovado, se tratando de meras alegações.

A despeito disso, esta magistrada entende que somente em situações extremamente excepcionais e comprovadas, o que não é o caso dos autos, pode o magistrado interferir no contrato celebrado, pois é regra básica de Direito Civil, que prestigia a liberdade de contratar, que o contrato faz lei entre as partes. O princípio
pacta sunt servanda
é regra elementar e define os contornos da contratação que se deu livremente entre as partes.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo celebração de contrato entre as partes, no qual tenham sido convergentes as vontades no sentido de concretizar o negócio jurídico, devem as obrigações ser devidamente cumpridas. Diante de inadimplemento confessado, ainda que por dificuldades financeiras, não pode a parte promovida ser obrigada, compulsoriamente, a celebrar com o consumidor contrato de parcelamento da dívida.

Isso porque, nos termos do artigo 314 do Código Civil, “ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”.

Além disso, é preceito constitucional que ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo senão em virtude de lei (art. 5º, II, CF).

Ademais, a tese de propaganda enganosa não se sustenta, pois a simples convocação do consumidor (“a gente te ajuda a ficar em dia”), não se trata de oferta vinculante, cujo pacto envolve análise de risco e regras inerentes ao comércio, não se tratando de direito público subjetivo, mas sujeita a análise e preenchimento de requisitos.

Em sendo recusada a celebração de parcelamento de dívida, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021